Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Direito civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Fidelidade da execução ao título e à coisa julgada. Desconformidade dos cálculos apresentados pela parte exequente. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte autora (credor) contra a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pelo agravado não estariam em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença.
III. Razões de decidir
3. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e à coisa julgada (CPC, art. 508 e 509, § 4o).
4. Consoante as planilhas colacionadas nos autos de origem, dessume-se que a apresentada pelo credor estaria em desarmonia aos parâmetros estabelecidos em sentença. A atualização monetária e os juros moratórios teriam sido aplicados até 15 de janeiro de 2024, enquanto a sentença teria estabelecido como termo final a data da entrega das chaves, a saber, 15 de junho de 2018, circunstância que teria influenciado diretamente no valor final do débito exequendo, a dar causa ao reconhecido excesso de execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido. Honorários majorados nos termos do voto do e. 1o Vogal.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508 e 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1678051, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1813346, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 06.02.2024.